Tribunal: TJES
Processo: 5019515-32.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019515-32.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5019515-32.2022.8.08.0012

RECORRENTES: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO e
S.A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

RECORRIDO:
VALTAIR DE LIMA

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: Dr. ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. REVISÃO E CLÁUSULAS ABUSIVAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSOS DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
VALTAIR DE LIMA

em face
de
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
e

S.A REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
. Narra o autor, em síntese,
que visualizou um anúncio de venda de um imóvel no Facebook e entrou em contato com o vendedor, sendo que este indicou a segunda requerida para que o autor pudesse fazer uma consulta de aprovação de crédito para obter o parcelamento do bem. Afirma que foi até a segunda requerida, ocasião em que informou a necessidade de financiamento do bem, e que estava na fase final das negociações, ao passo que a vendedora lhe ofertou condições especiais para o autor adquirir o crédito na primeira assembleia. Acreditando na oferta, firmou o contrato e efetuou o pagamento de R$ 9.173,83 de entrada. Entretanto, não foi contemplado conforme prometido e, portanto, percebeu que caiu em um golpe. Tentou obter administrativamente a restituição imediata dos valores pagos, mas não houve êxito. Diante disso, requer declaração de nulidade do contrato e restituição dos valores pagos de forma imediata, bem como indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 5924031) a requerida
S. A REPRESENTAÇÕES,
preliminarmente, sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda,

alega ainda a validade do contrato de consórcio celebrado pela autora, negando que lhe tenha sido feita promessa de contemplação imediata, visto que somente poderá ocorrer por sorteio ou lance, conforme previsão legal e contratual. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos.

Em contestação (ID. 5924288) a requerida
COOPERATIVA MISTA ROMA
, sustenta a validade do contrato de consórcio celebrado pela autora, negando que lhe tenha sido feita promessa de contemplação imediata, visto que somente poderá ocorrer por sorteio ou lance, conforme previsão legal e contratual ou 30 dias após o encerramento do grupo. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos.

A sentença (ID. 5924295) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, via de consequência, declaro nulo o contrato celebrado entre as partes e condeno a ré
a restituir
R$ 9.176,83. A quantia a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente desde a data de desembolso e acrescida de juros desde a citação. Ainda, condeno a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros de mora a contar deste arbitramento.

Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Embargos de Declaração opostos por
S. A REPRESENTACOES
(ID. 5924297), alegando omissão no
decisium
quanto a ilegitimidade da requerida para figurar no polo passivo da demanda bem como a incompetência dos juizados especiais considerando o valor do contrato.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID. 5924299).

Decisão em sede de Embargos de Declaração (ID. 5924302), acolhendo parcialmente o pedido de apreciação das preliminares arguidas nas defesas que não foram contempladas na fundamentação da sentença e o esclarecimento quanto à solidariedade das partes.

Irresignada, a requerida
COOPERATIVA MISTA
interpôs recurso inominado. Preliminarmente, sustenta a incompetência dos juizados especiais em razão do valor da causa. Em suas razões (ID. 5924305), alega a ausência de vício na contratação, a impossibilidade de devolução dos valores de forma imediata e ausência de danos materiais e morais. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Por sua vez, a requerida
S. A REPRESENTAÇÕES
também interpôs recurso inominado. Preliminarmente, sustenta a incompetência dos juizados especiais em razão do valor da causa, além de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Em suas razões (ID. 5924309), alega a ausência de vício na contratação e ausência de danos materiais e morais. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

A autora, ora recorrida, apresentou Contrarrazões (ID. 5810627) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Apesar de ambas as partes requeridas apresentarem recurso inominado, considerando o idêntico conteúdo recursal,
faço a análise em conjunto.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

A hipótese dos autos é de exclusão do consorciado do grupo de consórcio, que enseja a restituição dos valores, mas não da integralidade, diferentemente dos casos de rescisão culposa por parte do grupo de consórcio.

Entretanto, quanto ao prazo de restituição, ouso de discordar da douta magistrada
a quo.
Explico.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo, a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP no 1.119.300/RS).

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que, na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ, entendimento este disposto no ENUNCIADO 25 das Turmas Recursais,
senão vejamos:

ENUNCIADO Nº 25
– É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei no 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo,
devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de correção monetária e juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

Ademais, acerca da aplicação da cláusula penal e eventuais despesas que a recorrente pretenda reter, como o fundo de reserva e taxa de adesão, verifica-se que a orientação adotada pelo Egrégio Tribunal em questão é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2o). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA-PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2o, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio." (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1o/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012)

Desta forma, afasta-se de plano que se trataria de prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo.

Diante disso, não assiste razão ao recorrente quanto à este ponto.

Por fim, quanto à taxa de administração, tendo que
sua retenção ser proporcional ao tempo em que consumidor se manteve vinculado ao contrato, e calculada sobre o valor total da carta de crédito
. Entendimento esse de acordo com a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. MULTAS. CLÁUSULA DE NÃO APLICABILIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. REDUÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. - É hipótese de aplicação do disposto na cláusula 42, letra 'd', do contrato questionado, implicando na isenção da multa pretendida pela apelante, uma vez que o apelado já havia contribuído com mais de 50% (cinquenta por cento) do valor contratado. 2. - Quanto à redução do valor do percentual de 26% (vinte e seis por cento) para 16% (dezesseis por cento) a título de incidência de multa revertida para a administração do consórcio em caso de desistência voluntária do participante, é de ser considerado o posicionamento jurisprudencial no sentido de que as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento).
3. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do pacta sunt servanda (AgRg no REsp 1422547/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 20-02-2014, data da publicação/fonte: 14-03-2014). No caso, revela-se adequada a interpretação feita pelo MM. Juiz de primeiro grau, pois reduzir o percentual da taxa de administração ensejou na hipótese a aplicação da proporcionalidade e o abrandamento da abusividade dadas as peculiaridades da relação jurídica analisada, mormente pelo longo tempo de permanência de vínculo contratual e pela discrepância apontada sobre a taxa em relação à média de mercado.
3. - Recurso desprovido. (Apelação Cível
0016862-48.2018.8.08.0024
; Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 31/08/2021). Grifei.

Desta feita, merece parcial reforma a sentença guerreada, apenas para determinar que a restituição dos valores desembolsados pela autora deve ocorrer em até 30 dias após o término do grupo, acrescido de correção monetária e juros legais de mora apenas após o decurso do indicado prazo.

Por tal razão, os recursos devem ser parcialmente providos, na forma da fundamentação ora explanada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada, para determinar que a restituição dos valores pagos pela autora ocorra no prazo de até 30 (trinta) dias após o término do grupo, momento a partir do qual devem incidir correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, mantendo-se a sentença nos demais termos. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial dos recursos.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)